Tribunal: TJSP
Processo: 2161496-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS PERICIAIS
1. Interposição contra decisão que indeferiu a inicial da ação mandamental, nos termos do artigo 6o, §5o combinado com os artigos 10 e 16, todos da Lei federal no 12.016/2009.
2. Incabível o manejo de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267 do STF. Ação impetrada

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS PERICIAIS
1. Interposição contra decisão que indeferiu a inicial da ação mandamental, nos termos do artigo 6o, §5o combinado com os artigos 10 e 16, todos da Lei federal no 12.016/2009.
2. Incabível o manejo de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267 do STF. Ação impetrada inadequadamente. Ausência de condição da ação. Exegese do disposto no art. 5o, inciso II e art. 10 da Lei federal no 12.016/09. Recurso de agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2161496-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2161496-43.2019.8.26.0000/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/8
Voto n. 37027
Processo: 2161496-43.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Mogi das Cruzes
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO INTERNO MANDADO DE SEGURANÇA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA HONORÁRIOS PERICIAIS
1. Interposição contra decisão que indeferiu a inicial da ação
mandamental, nos termos do artigo 6o, §5o combinado com os
artigos 10 e 16, todos da Lei federal no 12.016/2009.
2. Incabível o manejo de mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição. Súmula 267 do STF. Ação
impetrada inadequadamente. Ausência de condição da ação.
Exegese do disposto no art. 5o, inciso II e art. 10 da Lei federal no
12.016/09. Recurso de agravo interno desprovido.
Vistos;
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. decisão
monocrática (fls. 197/202) que indeferiu a inicial da ação
mandamental, nos termos do artigo 6o, §5o combinado com os
artigos 10 e 16, todos da Lei federal no 12.016/2009; inconformada,
pretende, nesta sede, reformar referida decisão porque, segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2161496-43.2019.8.26.0000/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/8
afirma, “o mandado de segurança era o único remédio constitucional
cabível para afastar a r. Decisão que determinou que a Fazenda
Estadual custeasse honorários periciais em processo em que não é
parte”. Em suma, a parte agravante entende cabível, no caso, a ação
mandamental e sustenta a necessidade de reversão da decisão
prolatada mediante os seguintes argumentos: a) superação do
entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Resp n. 1.253.844/SC, submetido ao procedimento
dos recursos repetitivos, diante da revogação tácita da súmula 232
do Superior Tribunal de Justiça pelo disposto no artigo 91, §§ 1o e
2o, do CPC; b) responsabilidade do Ministério Público pela despesa,
em razão de sua autonomia e capacidade orçamentária; c)
impossibilidade de custeio da verba honorária pela Fazenda Pública,
ante a necessidade de dotação orçamentária.

A parte agravada foi intimada nos termos do art.
1.021, § 2o, da lei adjetiva civil, mas não apresentou resposta; a D.
Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer às fls. 23/30,
manifestando-se no sentido da manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório. Decido.
1.
Conheço do recurso ora interposto,
porquanto tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.
No
mérito,
todavia,
o
agravo
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2161496-43.2019.8.26.0000/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/8
comporta provimento por nenhuma das teses alegadas. Embora
tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão
agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC), os argumentos apresentados
não passam de meras reiterações da inicial.
De fato, de rigor é o indeferimento da petição
inicial do presente mandado de segurança, consoante disposição
expressa do artigo 10 da Lei federal no 12.016/09, consoante restou
devidamente fundamentado na decisão monocrática de fls. 197/202,
que ora reproduzo:
Indefiro a petição inicial do presente mandado de segurança, consoante
disposição expressa do artigo 10 da Lei federal no 12.016/09.
E isso porque, constato que na presente ação mandamental a impetrante almeja
reformar ato judicial que determinou o bloqueio de R$9.500,00 (nove mil e
quinhentos reais) via Bacenjud, em conta de titularidade do FID, em face da
ausência de depósito de honorários periciais pela autora, consoante
determinação judicial copiada a fls. 15/17 destes autos, conforme dispõe a Lei
federal n. 7.347/85.
Por primeiro, anoto que, apesar de a decisão agravada não se encontrar no rol
estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, refere-se a ponto controvertido na presente
demanda, cujo deslinde depende da realização probatória
e, diante de
sua repercussão no processo, tenho por possível a aplicação da “taxatividade
mitigada”,
segundo
entendimento firmado pelo
C.
Superior
Tribunal
de Justiça no REsp 1.704.520/MT e 1.696.396, que redundou na tese seguinte:

No entanto, o ato judicial praticado pelo MM. Juiz de Direito, aqui declinado
como autoridade coatora, consistente em decisão interlocutória, apesar de não
se encontrar no rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, refere-se a ponto
controvertido na presente demanda, cujo deslinde depende da realização
probatória e, diante de sua repercussão no processo, esta C. Câmara tem
posicionado-se no sentido da possibilidade da aplicação da “taxatividade
mitigada”,
segundo
entendimento firmado pelo
C.
Superior
Tribunal
de Justiça no REsp 1.704.520/MT e 1.696.396, que redundou na tese seguinte:
O rol do artigo 1.105 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. Conheço do recurso ora interposto, porquanto tenho por presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2161496-43.2019.8.26.0000/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/8
os pressupostos de admissibilidade. Passo ao exame do mérito.

Tem-se, assim, que o referido ato judicial é passível de impugnação por meio de
agravo de instrumento, cujo manejo não se restringe às partes da ação, mas,
também, por aquele que, embora não seja parte, possui legítimo interesse em
reformá-la, nos termos do art. 996, do CPC.
Na hipótese, embora a determinação de bloqueio produza efeito imediato, não
se verifica a ocorrência de prejuízo de difícil ou impossível reparação, tendo em
vista a cuidar-se de decisão em consonância com o entendimento firmado por
este Corte de Justiça, bem como pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que o encargo de custear as despesas processuais na hipótese em que o
Ministério Público é autor da ação deve ser direcionado à Fazenda do Estado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO
DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18
DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.
1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de
adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em
Ação Civil Pública.
2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC,
explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de
despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção.
Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública
arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as
regras específicas do Código de Processo Civil.
3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários
periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao
Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não
pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco
transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa
forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte
Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à
exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a
Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas.
Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe
21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp
928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007,
p. 288.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2161496-43.2019.8.26.0000/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 6/8
SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013)

Assim, de acordo com o disposto pelo artigo 5o, inc. II, da Lei 12.016/09, não se
concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual
caiba recurso. Logo, carece a medida mandamental impetrada de condição
essencial para a sua admissibilidade.
Insta relembrar, ainda, o entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal em sua súmula de jurisprudência no 267, que assim dispões: “Não cabe
Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Isso posto, ante o indeferimento da inicial, denego a segurança, nos termos do
artigo 6o, §5o combinado com os artigos 10 e 16, todos da Lei federal no
12.016/2009. (fls. 199/202)
No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ação civil pública. Decisão que impõe à
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO o adiantamento dos honorários
periciais. Decisão que não desafia recurso de agravo, por não se encontrar
inserida no rol do artigo 1.015 do novel Código de Processo Civil.
Impetração de ação mandamental para impugnar a decisão que, todavia,
não é medida cabível, devendo o inconformismo ser externado em sede
preliminar nas razões de apelação, caso admitida processualmente,
consoante a inteligência do comando inserto no artigo 1.009, do CPC/2015.
Ainda que em casos em que a Fazenda não seja parte formal, não se pode
deixar de considerar que o autor da ação é um seu 'longa manus' (entre
outros), praticamente, unidade de despesa orçamentária e pela Fazenda
Pública mantido. O Estado não pode escamotear a proteção dos valores
garantidos pela Constituição, sendo que tudo o mais deve ser resolvido
entre os entres estatais, não se olvidando que o Poder Executivo é quem
tem poder, anualmente, de elaborar e fixar, na prática, o limite dos gastos
de seus órgãos, departamentos e autarquias, podendo compensar em um
orçamento seguinte o que entende que deve ser compensado 'a maior' ou
'a menor'. Não se deve atribuir à Administração da Justiça problemas
internos, orçamentários, administrativos e financeiros de instituições e
entes públicos. Inicial indeferida, com a extinção do 'mandamus' sem
resolução de mérito. (autos de processo n. 2119850-24.2017.8.26.0000;
julgado pela 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; julgado no dia
10.08.2017; Des. Rel. Oswaldo Luiz Palu)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2161496-43.2019.8.26.0000/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 7/8
E mesmo que fosse cabível a presente impetração,
seria o caso de denegação da segurança, aliás, como já decidido por
esta C. Câmara no seguinte feito:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO
CIVIL. ADIANTAMENTO DE DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. Levando-
se em conta que é ônus daquele que requer a prova o adiantamento de
depósitos para pagamento de honorários periciais, bem como que não é
possível exigir que perito nomeado pelo juízo receba apenas no término do
processo ou preste serviço sem qualquer remuneração, deve a Fazenda
Pública a qual está vinculado o Ministério Público ou a Defensoria Pública
efetuar o depósito, nos termos do decidido no REsp 1.253.844/SC, no rito
dos recursos repetitivos. Aplicação por analogia do enunciado da Súmula
232 do E. STJ. Matéria pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores. Lei
7.347/85 que garante ao Ministério Público a isenção do adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas.
Ausente violação a direito líquido e certo a determinar a concessão da
segurança, nos termos da Lei n° 12.016/09. Extinção com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Segurança denegada (autos de processo n. 2075366-21.2017.8.26.0000;
julgado no dia 08/06/2017; Des. Rel. Marcelo Berthe)
MANDADO DE SEGURANÇA. Adiantamento de honorários periciais.
Presente decisão definitiva a respeito, é o caso de denegação. Aplicação do
artigo 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Ainda que se entenda de modo
diverso, disposição do novo Código de Processo Civil não leva à revogação
de todas as decisões judiciais, tampouco afasta o entendimento já
consolidado em recurso repetitivo, posto que este trata da Lei de Ação Civil
Pública, que é especial. SEGURANÇA DENEGADA. (autos de processo n.
2033155-67.2017.8.26.0000; julgado no dia 08/06/2017; Des. Rel. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro)
MANDADO DE SEGURANÇA Ato judicial passível de recurso Legitimidade
de impetração por terceira interessada Ação Civil Pública Adiantamento
dos salários periciais Obrigatoriedade de antecipação pela pessoa jurídica
de direito público a que se vincula o Ministério Público, postulante da prova
Responsabilidade da Fazenda do Estado
Aplicação, ao caso, por
analogia, da Súmula no 232 do STJ Precedentes do E. STJ e deste E.
Tribunal

Segurança
denegada.
(autos
de
processo
n.
2070338-72.2017.8.26.0000; julgado no dia 06/07/2017; Des. Rel. Moreira
Viegas)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2161496-43.2019.8.26.0000/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 8/8
Por
fim,
consigno
estar
devidamente
fundamentado este julgado, em total respeito ao art. 93, IX, da
Constituição Federal e também ao § 3o do art. 1021 do CPC/2015.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
interno.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR